Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701878-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LODIMAR VICENTE DA SILVA SOUZA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o embargante encontra-se ciente da situação noticiada pelo embargado por meio da petição ID 55349103, conforme Ofício ID 55133781. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito